Tribunal: TJES
Processo: 5002858-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.
5002858-77.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
TIAGO OLIVEIRA DE
ARAÚJO

RECORRIDO:
VIVO S.A.

SENTENCIANTE:
A
SR
A
.
JUÍ
ZA
DE DIREITO
INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face da sentença que julgou

parcialmente
procedente
o pleito, c
om o fim de condenar a empresa ré a efetivar o plano no valor ofertado de R$ 34,9
0

devido vinculação de publicidade, por 01 (um) ano a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
reforçar a tese de
q
ue
houve
atos ilícitos que geraram
lesão ao direito de personalidade da parte autora
que deve ser indenizado
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vota-se.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o autor
realizou contratação d
e
plano pós-pago,
após exposição de oferta pelo site da empresa ré,
pelo valor de R$ 34,90.
A
pós ter efetivado
o contrato não teria recebido a disponibilização efetiva do plano contratado, razão pela qual entrou em contato diversas vezes com a empresa ré, onde fora informado que a oferta não existia mais
,
em contato posterior

teria sido alegado que o plano teria mudado de valor, sendo o novo valor de R$ 44,90
,

a
o ter apontado a presença de ausência de informação que teria enganado o consumidor, postulou ação reparatória de danos morais devido a propagando enganosa.

I
nicialmente, importante salientar que
o mérito do recurso se restringe a
reafirmar
o reconhecimento de ato ilícito indenizável decorrente d
e

publicidade enganosa (Art. 37
,

§ 1°
)
portanto, a discussão acerca do fato e do reconhecimento do dever de
indenizar por danos morais.

Com efeito, em que pese
as alegações recursais, em especial de
que houve l
esão no direito de personalidade do autor
,
vê-se que no caso dos autos não restou comprovado situação
que tenha causado
verdadeiro abalo psíquico passível de judicial compensação
,

isto porque, não há
evidências
de que o pouco tempo
em que o plano não fora disponibilizado para parte recorrente
teria sido essencial
para a dignidade do consumidor, tampouco que tenha lesionado direito de personalidade, ou seja, não fora realizado
transtorno além do mero dissabor cotidiano
,
por este motivo,
comunga-se com a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da c
ausa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.